Tribunal: TJDFT
Processo: 0739844-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739844-04.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE SIDOU DE AZEVEDO APELADO: JOHN HERBERT MENDES LIMA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Reporto-me à petição de ID 74135262. Por meio do aludido petitório, o advogado do embargante apelado JOHN HERBERT MENDES LIMA, Dr. Eduardo Alexandre M. H. de Moura, OAB/DF 31.308, afirma que o patrono do embargado apelante PAULO HENRIQUE SIDOU DE AZEVEDO, Dr. Matheus Sanches Salles, OAB/DF 50.298, não possui poderes de representação processual. É o relato do essencial. Verifico que a procuração de ID 73041555 efetivamente não se encontra subscrita pela parte outorgada PAULO HENRIQUE SIDOU DE AZEVEDO, o que, em tese, também inquilina de defeito o substabelecimento de ID 73042140. Todavia, a presente apelação foi interposta em sede de embargos de terceiros e, em consulta aos autos da execução de título extrajudicial no 0726597-87.2023.8.07.0001 correlata, em que figura como exequente o ora apelante embargado PAULO HENRIQUE SIDOU DE AZEVEDO e executada RACHEL FERNANDES ALVARES PINHEIRO, consta daqueles autos regular procuração outorgada pelo exequente embargado ao seu patrono, Dr. Matheus Sanches Salles, OAB/DF 50.298 (ID 163341911 - autos da execução de título extrajudicial no 0726597-87.2023.8.07.0001). Posta a questão nestes termos, não há que se falar em advogado sem representação processual, mas, antes disso, mera irregularidade a ser sanada mediante a juntada aos presentes embargos de terceiro da aludida procuração de ID 163341911 (execução de título extrajudicial no 0726597-87.2023.8.07.0001), que ora determino à d. Secretaria da egrégia 7a Turma Cível. Cumpra-se. Aguarde-se o julgamento do recurso nos termos da certidão de ID 73987022. P. I. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator